Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0745626-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELLINGTON DE SOUSA LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tomo ciência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, constante do ID 73445522. Considerando que, na referida decisão, também foi determinada a comunicação ao Juízo da Execução, não há outras providências a serem adotadas no presente feito. Retorne-se ao arquivo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR